Tribunal: TJMT
Processo: 1019905-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO n.o 1019905-38.2018.8.11.0041
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA
Antes de prosseguir com o exame de pedido de efeito suspensivo, registre-se a irregularidade da guia do preparo do recurso especial, conforme certidão no seguinte sentido:
“Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi comprovado o pagamento das custas judiciais.” (Id.127061153)
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, o recorrente deve sanar o equívoco, sob pena de deserção, e caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso deverá recolher em dobro o preparo.
Consoante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, nos termos dos § 5o do artigo 1.029 do CPC, verifica-se, na espécie, que o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, determino que:
1. Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso especial recolha em dobro o preparo.
2. Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
a) No caso de ter sido sanada a irregularidade, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial no prazo legal, e posteriormente, havendo o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
b) No caso de não ter sido sanada a irregularidade, volte-me conclusos imediatamente.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça